Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a publicação, no Diário Oficial da União de 22/09/2022, da Lei n. 14.454, de 21/09/2022, que “altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”. Bem como sobre os documentos colacionados no ID 39956156. Após, abra-se vista ao MP. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008